Tribunal: TJDFT
Processo: 0718368-51.2022.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE CORRENTISTA IDOSA, BANCO E ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS ORIGINÁRIAS DE FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. COMPRAS E SAQUES. UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS. ESTELIONATO E FRAUDE. COMPROVAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITOS PROVENIENTES DO USO DO INSTRUMENTO DE CRÉDITO. FALHA NO CONTROLE DAS OPERAÇÕES. TRANSAÇÕES ATÍPICAS CONSUMADAS. PERFIL DA CORRENTISTA. DESCONFORMIDADE. ATUAÇÃO PREVENTIVA DAS INSTITUIÇÕES EMITENTE E GESTORA. AUSÊNCIA. DESÍDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO BANCO GESTOR E DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO. RISCO INERENTE AOS EMPREENDIMENTOS (STJ, SÚMULA 479). RESPONSABILIZAÇÃO. REQUISITOS APERFEIÇOADOS (CDC, ART. 14; CC, ARTS. 186 E 927). ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. FATOS IMPEDITIVOS E MODIFICATIVOS DO DIREITO INVOCADO. PROVA. ÔNUS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA. FATO DE TERCEIRO. ELISÃO DA RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA (CDC, ART. 14, § 3o, II). INVALIDADE DAS OPERAÇÕES. GÊNESE ILÍCITA. DANO. PAGAMENTO SUBSTANCIAL DE VALORES PARA TERCEIROS. COMPOSIÇÃO DO PREJUÍZO. IMPERATIVO LEGAL. DANO MORAL. CONSUMIDORA. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. AFETAÇÃO DA ECONOMIA PESSOAL. OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. CARACTERIZAÇÃO. RENITÊNCIA EM ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE E RESOLUÇÃO DOS EFEITOS. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. REJEIÇÃO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.